Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI No. 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS NÃO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o de abril 2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a abolitio criminis.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça de forma reiterada.
3. Praticada uma única conduta pelo réu de perturbação da tranquilidade e de forma isolada, aplica-se o instituto da “abolitio criminis”, e não a continuidade típico-normativa. Ou seja, situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.
4. Recurso conhecido e desprovido.